Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE PAULA DE PAIVA - CPF: 304.319.211-72 (RECORRENTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UBER. NÃO REPASSE DE VALORES REFERENTES À BONIFICIAÇÃO ESTABELECIDA EM PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTO CLARO E ESPECÍFICO. TELAS SISTÊMICAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa Recorrente em danos morais (R$ 4.000,00) e materiais (R$ 1.258,50), com o fundamento de que não restou demonstrado nos autos o descumprimento, pelo Recorrido, das regras estabelecidas na promoção lançada no mês de dezembro de 2020, a fim de que os motoristas do aplicativo pudessem receber bonificação das corridas realizadas.

2.

Em suas alegações iniciais, a parte autora, ora Recorrida, colacionou aos autos
prints
do aplicativo da empresa ré demonstrando o atendimento aos requisitos estabelecidos para o recebimento da bonificação, bem como mensagens da empresa ré informando a data de pagamento dos valores que seriam bonificados, os quais, todavia, não foram depositados, de acordo com os extratos bancários anexados na exordial.

3.

A
Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, apesar de indicar erro na forma em que o cálculo foi realizado pela parte autora Recorrida, não trouxe aos autos a prova cabal -
o regulamento
- para que este juízo pudesse se convencer de que houve, de fato, erro de cálculo e que a Recorrida, consequentemente, não teria alcançado a meta para receber a bonificação.

4.

Nesse sentido, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, sua conduta deve ser declarada ilegal e passível a indenização por danos morais e materiais.

5.

Ademais,
o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

6.

Nesta senda, observando a sentença proferida pelo juízo a quo,
entendo que o valor fixado no montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) está de acordo com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. Fazendo jus, ainda, a Recorrida, aos danos materiais fixados em R$ 1.258,50 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à condenação
,
nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021